Tribunal: STF
Processo: AI 673173
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE
   TRIBUTÁRIA. ENQUADRAMENTO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
3.      A
   verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação
   do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada
   situa-se no campo infraconstitucional.
4.      Agravo regimental a
   que se nega provimento.